Tribunal: TJDFT
Processo: 0706584-89.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA VENCIDA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. REGRA DO ART. 85, § 4o, III, DO CPC. VALOR DA CAUSA. PRESSUPOSTOS PARA A INCIDÊNCIA DO § 8o DO ART. 85 DO CPC NÃO VERIFICADOS.
I. De acordo com a inteligência do artigo 85, § 4o, inciso III, do Código de Processo Civil, o valor da causa deve ser utilizado como paradigma para o arbitramento dos honorários de sucumbência quando, vencida a Fazenda Pública, não há condenação nem se pode mensurar o proveito econômico obtido pela parte vencedora.
II. O § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil pode ser interpretado teleologicamente com vistas a evitar distorções agudas na fixação dos honorários de sucumbência, seja para impedir o seu aviltamento ou para evitar percepção patrimonial injustificada.
III. Se a aplicação da regra do artigo 85, § 4o, inciso III, do Código de Processo Civil, não resulta em honorários advocatícios exorbitantes e em descompasso com a realidade da demanda, não há espaço interpretativo para a incidência excepcional do § 8o.
IV. Recurso conhecido e provido.